Tribunal: STF
Processo: RE 1276752
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO —INVIABILIDADE — DECISÃO QUE NÃO SE MOSTRA DE ÚLTIMA INSTÂNCIA — ARTIGO 102, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas indeferiu pleito de antecipação dos efeitos da tutela em ação rescisória. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, incisos LIV e LV, 6º, cabeça, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Alude ao direito à moradia de comunidade em estado de vulnerabilidade econômica e social.
    2. Na espécie, não se impugna pronunciamento judicial de única ou última instância. Assim, o extraordinário não se enquadra no permissivo do inciso III do artigo 102 da Carta Federal, que estabelece a competência do Supremo para julgar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo constitucional, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal ou, ainda, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face do Diploma Maior. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de julho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator